Tribunal: TJSP
Processo: 0009475-18.2025.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
Execução Penal – Pleito de progressão de regime – Matéria já analisada pelo Juízo a quo – Irresignação contra o não conhecimento de mera reiteração de pedido anteriormente efetuado – Entendimento
Mostra-se adequada a decisão que não conhece novo pleito de progressão de regime, formulado pouco tempo depois de o mesmo pedido ter sido analisado e indeferido pelo Juiz a quo, sem que tenha ocorrido

Ementa:
Execução Penal – Pleito de progressão de regime – Matéria já analisada pelo Juízo a quo – Irresignação contra o não conhecimento de mera reiteração de pedido anteriormente efetuado – Entendimento
Mostra-se adequada a decisão que não conhece novo pleito de progressão de regime, formulado pouco tempo depois de o mesmo pedido ter sido analisado e indeferido pelo Juiz a quo, sem que tenha ocorrido qualquer alteração fática da situação do reeducando. Trata-se, com efeito, de mera reiteração de pedido anteriormente efetuado, analisado e indeferido.